Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente nos quais aponta vício de omissão do julgado, ao argumento de que não houve apreciação do pedido de restituição de indébito dos valores cobrados na fatura a título de “solução TI”, serviço que o embargante afirma não ter solicitado à parte embargada.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Entendo assistir razão à parte embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para, sanando a omissão, negar provimento ao recurso inominado quanto ao pedido de restituição de indébito, uma vez que, conforme já mencionado na sentença, e da reanálise por esta Turma, não foram anexados aos autos os comprovantes de pagamento pelo serviço supostamente não contratado pelo embargante, ônus que lhe caberia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Outrossim, o artigo 434 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações.
5. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
6. Embargos conhecidos e acolhidos.